Tribunal: TJSP
Processo: 2036166-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória c/c Tutela Provisória. Inconformismo contra decisão que rejeitou a liminar de suspensão dos levantamentos dos valores no processo de execução no 1012409-55.2017.8.26.0564, processo em que ocorreu a arrematação do imóvel objeto da anulatória e indeferiu a liminar para que o agravante se abstivesse de pagar o imposto de Transmissão de Bens Imóveis ́ITBI, que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória c/c Tutela Provisória. Inconformismo contra decisão que rejeitou a liminar de suspensão dos levantamentos dos valores no processo de execução no 1012409-55.2017.8.26.0564, processo em que ocorreu a arrematação do imóvel objeto da anulatória e indeferiu a liminar para que o agravante se abstivesse de pagar o imposto de Transmissão de Bens Imóveis ́ITBI, que foi gerado e que se encontra em aberto para pagamento e ainda, indeferiu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informasse o valor amortizado peloa agravados e o valor total total devido ainda em aberto, bem como o valor para quitação em eventual antecipação de pagamento. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida. A legislação vigente inadmite a desistência da arrematação por mero arrependimento. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.